Tribunal: STF
Processo: RHC 58983
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
- RAZOES NO RECURSO DE HABEAS CORPUS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
CONSTITUEM PARTE INDISPENSAVEL DO ATO PROCESSUAL (REG. INTERNO -
STF, ART. 310), E NÃO SE CONHECE DO RECURSO, SE "AS RAZOES QUE O
SUSTENTEM" ESTAO AUSENTES.
II. RECURSO EM HABEAS CORPUS QUE SE NÃO CONHECE.